Tribunal: STF
Processo: Rcl 63845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital São Lucas de Niterói Assim Medical Ltda., contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0101168-76.2019.5.01.0244, que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O sr. MARCOS ANDRÉ AZEVEDO TRINDADE, médico plantonista, ajuizou demanda pleiteando reconhecimento de vínculo de empregado do período em que prestou serviços através de empresa de serviços médicos, no período de 01.09.2012 a 29.05.2019, pagamento das verbas salariais e rescisórias, como também horas extraordinárias, adicionais noturno e de insalubridade, adicional de acúmulo de função e multa do artigo 477 da CLT. 



    O processo foi distribuído sob com o nº 0101168- 76.2019.5.01.0244 e tramitou perante o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Niterói, Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região. O mencionado Juízo singular reconheceu o vínculo de emprego e deferiu o pagamento das parcelas vindicadas.



    […]



    A reclamante interpôs recurso ordinário alegando inexistência dos requisitos do artigo 3º da CLT e esclarecendo que o médico firmou contrato de prestação de serviços, através da sua empresa Trindade Serviços Ambulatoriais LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.191.473/0001-00, que os pagamentos das prestações de serviços eram realizados através de notas fiscais, que não existia habitualidade, subordinação e onerosidade.



    […]



    O Tribunal do Trabalho da 1ª Região negou efetividade ao Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, na medida caracterizou como ilícita a prestação de serviços na atividade fim da reclamante, realizada por médico, através de empresa interposta, reconhecendo o vínculo de emprego.



    […]



    O Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, reiteradamente declarou a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho, destacando a primazia, no âmbito do Direito Privado, da autonomia da vontade.



    […]



    E ainda, com o pleno acesso dos cidadãos a todas as informações que desejarem por meio de umas simples consultas on line, fica bastante evidenciado que aquela “tutela protetiva” clássica voltada à remediação da precariedade de condições de trabalho vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é necessariamente extensível às toda e qualquer relação jurídica articulada de forma esclarecida por indivíduos devidamente capacitados, técnica e intelectualmente, como é o caso específico dos médicos, já que é considerado trabalhador hipersuficiente, prestou serviços através de contrato de prestação de serviço durante todo o período, com pagamentos de extremamente superiores aos profissionais vinculados R$ 16.250,00 (dezesseis mil duzentos e cinquenta reais). 



    […]



    A regra geral elucidada por este E. Supremo Tribunal Federal aponta para a licitude de divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei. 



    No caso dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho se utilizou de conceitos e normas trabalhistas para o enriquecimento ilícito, justamente por não existir, no caso de terceirização da atividade fim, qualquer ilicitude na prestação de serviços, nos termos do Tema 725.



    […]



    Dito isso, o acórdão regional negou eficácia jurídica da contratação terceirizada de serviços médicos autônomos, que assim se qualificam e que optaram em prestar seus serviços nessa condição.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    Ao apreciar o Recurso Ordinário, a autoridade reclamada assim se manifestou (eDoc. 6, fl. 95-98): 



    “Sobre o tema, o magistrado de primeiro grau proferiu a seguinte decisão: 



    ‘[…] De dizer-se, inicialmente, que a atuação do autor como médico, isoladamente, não se opõe à possibilidade de ser empregado tampouco lhe impõe exclusividade de prestação de serviço. Ressalte-se por oportuno, que o documento de ID6db287f - Ato Constitutivo de Empresa Individual, isoladamente considerado, não obsta a caracterização dos elementos da relação de emprego. A prova oral produzida comprova que o reclamante prestava serviços de forma habitual, pessoal e subordinada. Não restou comprovada sua atuação de forma autônoma. Pelo contrário. Evidencia-se sua atuação de forma subordinada à chefia imediata e submissão às escalas implementadas sem autonomia quanto ao manejo de horários. 



    Como é cediço a relevância dos elementos da relação de emprego oscila de acordo com a característica do trabalho, todavia a pessoalidade é um atributo inafastável e não passível de mitigação. E esta é a hipótese dos autos. Nesse passo, sendo personalíssima a obrigação de prestar serviços, admitem-se as substituições atinentes às exceções legais /normativas ou ainda hipóteses onde seu caráter eventual - ainda que consentidas pelo empregador - não afasta a pessoalidade com relação ao empregado. E esta é a hipótese dos autos. De dizer-se ainda, que a forma de remuneração não descaracteriza sua atuação como empregado. Trata-se, notoriamente, de forma de pactuação usualmente acordada por médicos. Forçoso concluir que a prestação de serviços pelo autor na qualidade de profissional autônomo, não restou comprovada. 



    Assim sendo, declaro o vínculo de emprego havido entre as partes, um contrato único vigente no período de 01.09.2012 a 29.05.2019. No que se refere à ruptura contratual, restaram incontroversas a irregularidade de depósitos de FGTS, bem como o descumprimento de obrigações contratuais. Ocorre que, o próprio autor confessa em seu depoimento que a ruptura contratual ocorreu por sua iniciativa ao declarar que: ‘que acabou saindo do hospital, uma vez que fez uma cirurgia de vesícula e, após uma semana de operado e ainda sem alta médica, outro médico foi colocado em seu lugar a pedido do hospital; que a sua licença era de uma semana; que, quando retornou, em razão de ter outro médico em seu lugar, passaria a receber quase nada, tendo decidido sair, não mais prestar serviços no local;’ - grifos nossos



    […]



    A prova oral produzida demonstra que havia subordinação e pessoalidade uma vez que se o médico faltasse aos plantões poderia ser punido, além disso, restou comprovado que o Dr. Rafael era quem geria a prestação serviços, o que inclusive se coaduna com o documento anexado ao id. c9ad3b9 - Pág. 3 em que se verifica a gestão dos plantões pelo referido médico. 



    Sendo assim, o conjunto probatório é conclusivo e categórico a demonstrar os requisitos do vínculo empregatício prestado por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação. 



    Ao contrário do que alega a reclamada, as escalas de plantões anexadas ao id. 392c54f - Pág. 7 demonstram a habitualidade na prestação de serviços, verifica-se que em Março de 2017, por exemplo, o autor esteve de plantão vinte e quatro vezes. 



    A onerosidade pode ser verificada pelos pagamentos mensais realizados em razão dos plantões prestados. 



    Admitida a prestação de serviços, competia a reclamada o ônus de comprovar que a relação estabelecida entre as partes era diversa da de emprego, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não restou demonstrado que o labor era prestado de maneira autônoma. 



    Na análise da matéria fático-jurídica, compete ao magistrado a direção do feito, a distribuição do ônus e a valoração probatória, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias ao deslinde do feito ou até mesmo privilegiar a prova que entenda deter maior credibilidade no caso concreto. Por essa razão, consoante o princípio da imediatidade, cabe à instância superior prestigiar o convencimento motivado formado pelo Juízo do primeiro grau, uma vez que se encontra em posição privilegiada para reconhecer a veracidade dos depoimentos prestados. 



    Quanto ao pedido de reforma no que tange à remuneração, a própria ré afirma em contestação que a média paga por plantão correspondia a R$900,00 (novecentos reais), razão pela qual a sentença deve ser mantida neste aspecto. 



    Assim, restaram verificados, pela instrução processual, os elementos fatico-juridicos da relação de emprego, preconizados pelos arts. 2o e 3o da CLT, o que impõe a manutenção da sentença que reconheceu o vinculo empregatício.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a Ação Trabalhista 0101168-76.2019.5.01.0244.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente